Tribunal: CARF
Processo: 13850.000365/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000365/2010-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.145 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator,
vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Rafael Taranto Malheiros, que
rejeitaram a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000365/2010-55
Fl. 11017
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (“DRJ/CPS"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo de compensações utilizando crédito no total de R$
365.549,61, para a extinção de débitos de IRRF dos cooperados da pessoa jurídica (cód.
0588) com direito creditório decorrente das retenções do imposto de renda (cód. 3280 e
1780), feitas conforme faturas emitidas contra as fontes pagadoras da contribuinte no
ano calendário 2006, mediante as DCOMP abaixo:

Conforme o Despacho Decisório SEORT/DRF/SJC/169/2011, de 16/03/2011, foi
deferido em parte o direito creditório, homologando-se as compensações até o limite do
crédito concedido (R$ 122.561,87), mediante o seguinte fundamento:

Fl. 11018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Fl. 11019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Cientificada, por via postal, em 22/03/2011 (AR de fls. 621), a interessada apresentou,
em 22/04/2011, manifestação de inconformidade (fls. 622/641), acompanhada de
documentos (fls. 642/9801).
Ao fazer um breve resumo dos fatos, diz que a autoridade fiscal concluiu pela
homologação parcial da compensação, sob o entendimento que: (i) parte dos créditos
utilizados em PER/DCOMP teriam sido escriturados sob o código 1708, o que não
viabilizaria a compensação daqueles créditos; (ii) o único documento hábil para
comprovar as retenções sofridas seriam os Informes de Rendimentos; e (iii) não haveria
correspondência, em parte, entre os créditos pleiteados pela Impugnante com aqueles
declarados pelos tomadores de serviços na DIRF.
Alega que o tributo exigido está extinto, nos termos do art. 156, II, do CTN, “uma vez
que objeto de compensação regular com créditos a que tinha (e tem) direito a
Impugnante, decorrentes de retenção do discutido imposto pelas fontes pagadoras,
conforme permissivo do artigo 45 da Lei no 8.541/92”.
E que a simples constatação da existência de tal crédito face retenção mencionada é
elemento suficiente para a validação da compensação, não podendo ser imputada à
impugnante a responsabilidade de eventual descumprimento de obrigações acessórias da
fonte pagadora.
Defende não poder ser penalizada pela escrituração equivocada procedida pela fonte
pagadora quando do preenchimento do código da retenção efetivada, uma vez que tal
obrigação é do tomador de serviços, a teor da IN SRF no 119/2000.
Acusa a existência de decadência que “de plano, fulmina parte do suposto débito
exigido, sem que haja sequer a necessidade de se enfrentar as demais razões de mérito.
De todo modo, essas também serão demonstradas, e como forma de afastar a exigência,
especialmente com relação aos períodos ainda não decaídos”.
Registra a tempestividade da defesa ofertada, dada a ciência do Despacho Decisório em
22/03/2011, considerando-se na contagem os feriados nacionais ocorridos nos dias
21/04/2011 e 22/04/2011 (Tiradentes e sexta feira da paixão).
Ainda em preliminar, destaca a precariedade do Despacho Decisório recorrido, o qual
julga se equiparar a um auto de infração, “tendo em vista ser o primeiro ato praticado
Fl. 11020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

pela Receita Federal com o objetivo de constituir formalmente débito entendido como
devido pela Receita Federal, supostamente não lastreado por crédito a compensar”.
Acrescenta que a própria Lei no 9.430/96 equiparou a manifestação de inconformidade à
impugnação, instaurando-se o contraditório, em ambos casos, no processo
administrativo regido pelo Decreto no 70.235/72.
Diz que, considerando a natureza do Despacho Decisório, este deve ser precedido das
formalidades legalmente impostas à Administração Pública, quais sejam:
legalidade, moralidade, impessoalidade e garantia do contraditório e ampla defesa.
Afirma que o ato recorrido contém inexatidão e imprecisão da descrição fática do
suposto equívoco cometido pela contribuinte no procedimento de compensação, “as
quais tornam o trabalho da sua defesa excepcionalmente penoso, mormente quando as
irregularidades detectadas pela Receita não são acompanhadas de elementos suficientes
a identificá-las”. E também que a compreensão se torna uma complexa tarefa de
garimpagem dos dados, quando deveria ser constatada por uma simples leitura do
documento fiscal.
Destaca que a indicação precisa de todos os elementos constituintes do crédito tributário
é requisito do auto de infração e, por analogia, do Despacho Decisório, conforme art. 9o
do Decreto no 70.235/72, devendo, consoante a jurisprudência, ser indispensável à
eficácia a regular notificação do lançamento, acompanhada da descrição fática
pormenorizada.
E continua, em suas palavras:
“Observe-se, portanto, a insegurança jurídica gerada à Impugnante quanto à conduta
da Fiscalização, diante da deficiência do Despacho Decisório, como dito alhures e
exatamente em decorrência de privilegiar-se a praticidade da fiscalização,
atropelando requisito básico da garantia do contraditório: a definição do fato
imputado apto a ensejar o direcionamento da insurgência (ou anuência) do
contribuinte.
De se destacar, ainda, que nem mesmo a análise do crédito e o detalhamento do
Despacho Decisório são capazes de sanar tais irregularidades, pois apenas
apresentam a lista de retenções supostamente não comprovadas, sem informar a que
faturas aqueles créditos se referem, a despeito de a Impugnante ter apresentado
planilha contendo a relação de todas as notas fiscais emitidas pelos tomadores de
serviços.
A ausência de tais informações, inclusive, dificultaram sobremaneira o levantamento
dos documentos que comprovam os créditos auferidos pela Impugnante.
Diante do exposto, inadmissível a validade do Despacho lavrado, já que amputa o
direito da Impugnante à sua ampla defesa, ensejando, por certo, a improcedência do
presente Despacho.”
Acerca do direito, retoma a decadência dos débitos cujos fatos geradores ocorreram
antes de 22 de março de 2006, “porquanto passados cinco anos contados entre a data
daqueles fatos geradores e a correspondente notificação do sujeito passivo da não
homologação ora discutida, em 22 de março de 2011”.
Fundamenta se na natureza do imposto retido como antecipação do devido pelo
beneficiário dos rendimentos, bem como nos arts. 150, § 4o, e 156, V, do CTN, e arts.
Fl. 11021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

38 e 628 do RIR/99. Ressalta que, tratando-se de IRRF sobre os rendimentos auferidos
por pessoas físicas, o fato gerador ocorre por ocasião de cada pagamento, e não
anualmente, com relação à fonte pagadora.
Destaca que “a constituição definitiva do crédito tributário não se dá com a inscrição,
mas com a notificação do lançamento1, uma vez que seus efeitos já se produzem
quando o sujeito passivo é ‘regularmente’ ‘notificado’, não havendo falar que aquela se
daria com a mera lavratura dos autos de infração”. Cita doutrina e jurisprudência.
Lembra a obrigatoriedade da efetivação do lançamento para constituição do crédito
tributário e que a homologação é ato inerente à administração, por força do art. 142 do
CTN. Acrescenta que compete à autoridade fazendária rever de ofício o lançamento,
segundo o art. 149 do CTN, aplicando, se for o caso, a penalidade cabível, com abertura
do prazo legal para questionamento da exigência formalizada, nos termos do Decreto no
70.235, de 1972 (arts. 7o, 10 e 11).
Destaca que o Despacho Decisório não se confunde com auto de infração, porém,
igualmente, uma vez intimado dele, é facultada a interposição de manifestação de
inconformidade, sob pena de inscrição em Dívida Ativa. E completa:
“Nesse sentido e considerando-se ser o lançamento atividade vinculada do Fisco
Federal, não delegável ao contribuinte, deve ser entendido o discutido despacho
decisório como primeiro ato tendente à constituição do crédito tributário.
O que se pretende demonstrar é que, inexistindo o lançamento, não há que se falar em
constituição definitiva do crédito, bem como, inscrição em dívida ativa.
Por outro lado, para que se aperfeiçoe o lançamento, deverá o fisco, obrigatoriamente,
notificar o contribuinte e responsáveis, para que, se quiserem, possam contestar
administrativamente o valor cobrado, originando, assim, o processo administrativo
competente.”(destaques do original)
Cita doutrina e jurisprudência, requerendo seja anulado parcialmente o lançamento
constante do despacho decisório, por força do decurso do prazo fatal.
Passa a defender a existência do crédito.
Esclarece que o procedimento atendeu regularmente a todos requisitos legais vigentes,
conforme se depreende do Despacho Decisório, persistindo a controvérsia quanto à
incompatibilidade entre o valor do crédito pleiteado em contraste com as DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, “inclusive no que diz respeito à indicação do
código de recolhimento por estas contratantes”.
Diz que os créditos glosados decorrem de retenções sofridas pela Cooperativa em
relação a serviços pessoais prestados pelos cooperados aos tomadores de serviços,
conforme faz prova a documentação anexa. E que tais créditos foram apurados pela
recorrente em consonância com o art. 45 da Lei no 8.541/92.
Aduz que tal previsão normativa vem atender às especificidades das Cooperativas de
Trabalho Médico, cujos resultados decorrentes da prática de atos cooperativos não se
sujeitam à tributação, conforme a Lei no 5.764/71, recaindo a obrigação sobre o efetivo
beneficiário de tais rendimentos, ou seja, os cooperados.
Argumenta que, em razão de tal peculiaridade, o legislador determinou estarem sujeitos
à retenção na fonte os pagamentos realizados às cooperativas de trabalho médico, “mas
tão somente sobre a parcela referente aos serviços prestados pelos cooperados”,
admitindo a compensação no exercício em curso, exclusivamente, com o imposto retido
Fl. 11022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

por ocasião do repasse da remuneração pela cooperativa aos cooperados, podendo ser
objeto de pedido de restituição, conforme art. 652 do RIR/99, que tem como base legal
o art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Reitera que a compensação atendeu regularmente a todos os requisitos legais,
especialmente a IN SRF no 600/05, centrando-se a controvérsia na incompatibilidade
entre o valor do crédito pleiteado em contraste com as DIRF das fontes pagadoras, bem
como acerca do código eleito pelo tomador para o recolhimento da retenção procedida.
Destaca que para operacionalizar tal retenção foi editado o ADN Cosit no 01, de 1993,
“segundo o qual as cooperativas de trabalho deveriam discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados (base da retenção) das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas”.
Cita jurisprudência e afirma que as documentações anexas, quais sejam, as faturas
referentes aos serviços prestados e as páginas do Livro Diário Auxiliar do Contas a
Receber, demonstram os valores líquidos recebidos pela Cooperativa em contraste com
o valor bruto da prestação de serviço presente na fatura “o que comprova a retenção
sofrida em razão dos serviços prestados”.
Dessa forma, entende provada a existência do indébito a compensar e extinto o crédito
tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN, independentemente de a tomadora de
serviços ter ou não declarado em DIRF ou Informe de Rendimentos ou, até mesmo, ter
se equivocado na escolha do código de recolhimento, pois tal declaração, em hipótese
alguma, pode ser entendida como constitutiva do direito ao crédito da recorrente, que
nasce com o desconto na fonte do imposto incidente sobre a remuneração dos
cooperados paga por intermédio das cooperativas e da autorização legal do seu
aproveitamento para a quitação do imposto retido por ocasião do pagamento a esses
profissionais.
Entende que a informação de tais retenções pela fonte pagadora em DIRF ou Informe de
Rendimentos tem caráter meramente declaratório, sob pena de insegurança jurídica.
Acrescenta inexistir qualquer poder à cooperativa para verificação e comprovação do
correto cumprimento de tal obrigação acessória por parte do tomador do serviço. E que,
a perdurar a glosa, condiciona se o nascimento do crédito tributário à atividade
declaratória do tomador dos serviços, “o que não vai de encontro com a previsão legal
para o caso”, pois a única condicionante imposta pelo art. 45 da Lei no 8.541/92 é a
ocorrência da retenção, em decorrência de serviços prestados pessoalmente pelos
cooperados.
Além do mais, argumenta se a DIRF fosse condição para o reconhecimento e utilização
do crédito, “as sociedades cooperativas nunca poderiam proceder à compensação dos
tributos retidos ao longo do ano calendário, já que a entrega de tal declaração dá se
somente ao final do mês de fevereiro do ano subsequente”.
Ainda que assim não fosse, alega que a responsabilidade pela retenção e recolhimento é
do tomador do serviço, não podendo a cooperativa ser responsabilizada pelos atos
daquele, “especialmente quando, tendo procedido àqueles recolhimentos, deixou de
declarar em DIRF os tributos retidos”. Fundamenta-se nos arts. 717 e 722 do RIR/99 e
na jurisprudência administrativa, que versa, inclusive, acerca do equivoco no código de
receita.
Requer a realização de diligência, em prestígio ao princípio da verdade material, cuja
falta do exame caracteriza cerceamento do direito de defesa. Aponta os quesitos
formulados e indica o seu perito.
Encerra com o seguinte pedido:
Fl. 11023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

“Pelo exposto, requer-se a reforma do Despacho Decisório proferido nos autos do
processo administrativo em questão, para homologar integralmente a compensação
procedida pela Impugnante, considerando:
(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em
decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência,
decorrentes da deficiência e precariedade do documento, o que cerceia o direito de
ampla defesa da Impugnante
(ii) preliminarmente, seja reconhecida a decadência do direito do Fisco Federal em
exigir tributos referentes a fatos geradores ocorridos anteriormente a 22 de março de
2006;
(iii) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório em
decorrência da imprecisão e inexatidão dos fatos que motivaram a exigência,
decorrentes da deficiência e precariedade do documento, o que cerceia o direito de
ampla defesa da Impugnante; (sic)
(iv) ultrapassada a preliminar de mérito suscitada, e com fulcro nas razões de fato e de
direito elencadas, que se julgue procedente a presente manifestação de
inconformidade, reformando-se o Despacho Decisório, tendo em vista:
(a) o direito conferido pelo artigo 45 da Lei no 8.541/92 de compensação do Imposto
Retido pelas fontes pagadoras com o IRRF descontado dos cooperados mesmo após o
fim do ano calendário da retenção e;
(b) a comprovação do direito da Impugnante aos créditos indevidamente glosados, não
podendo ser imputada à Impugnante a responsabilidade pelo não cumprimento de
obrigações acessórias e/ou principais pelo tomador de serviços;
Por fim, pleiteia pela conversão em diligência para, na busca da verdade material, seja
demonstrada a existência do crédito a que tem direito a Impugnante.”
Em sessão de 12/03/2002, a DRJ/SPOI julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte tão somente para reconhecer a homologação tácita da
DCOMP no 38649.08460.100306.1.3.052098. Quanto ao direito creditório pleiteado, não houve
o seu reconhecimento de modo que todas as demais DCOMP’s não foram homologadas.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2006
Provas, Diligências e Perícias.
O Contencioso Administrativo Fiscal foi especificamente disciplinado no Decreto no
70.235, de 1972, diploma legal também aplicável aos processos de pedido de
restituição/declaração de compensação.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a
menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
Fl. 11024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou atender
no presente caso.
É incabível a realização de diligência em se tratando de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade, bem
como quando presentes elementos suficientes para formar a convicção do julgador.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2006
Declaração de Compensação. Ônus Probatório.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Declaração de Compensação. Homologação tácita.
Quando verificado, à data da ciência do Despacho Decisório, o decurso do prazo de
cinco anos da transmissão da DCOMP, impõe-se reconhecer a homologação tácita das
compensações nela declaradas.
Declaração de Compensação. Direito Creditório. IRRF incidente em Serviços
Prestados por Cooperados.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte
da cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre
os pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui não só a comprovação da retenção do Imposto de Renda Retido na
Fonte, mediante apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos,
mas, principalmente, que tal retenção se deu nos termos da legislação pertinente,
permitindo o direito à compensação aludida no art. 652 do RIR/99.
Incabível cogitar da aplicação de regra de cálculo proporcional sobre o valor faturado,
para fins de se determinar qual a parcela a ser atribuída aos serviços pessoais pelo
cooperado.
Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 9818/9840 do e-
processo):
No presente caso, a autoridade competente da DRF homologou parcialmente as
compensações declaradas, analisadas dentro do prazo de cinco anos contados das
transmissões das declarações de compensação, exceto aquela tratada na DCOMP no
38649.08460.100306.1.3.052098, cuja homologação tácita é por ora reconhecida, à vista
da sua transmissão em 10/03/2006 e da ciência à contribuinte do Despacho Decisório
em 22/03/2011. Portanto, à exceção dos débitos declarados na DCOMP retro
mencionada, remanescem devidos os valores dos demais débitos cuja compensação não
foi homologada.
[...]
Fl. 11025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Prosseguindo, equivocado se mostra o entendimento esposado pela defendente, de que
estaria eximida do recolhimento dos débitos de IRRF indevidamente compensados,
dada sua vinculação a rendimentos pagos e/ou creditados a pessoa física.
Isso, porque se observa que a hipótese aqui tratada não versa sobre a não retenção, mas
sim sobre a falta de recolhimento do imposto comprovadamente retido pela fonte
pagadora.
Deveras, a interessada demonstrou, mediante a confissão dos referidos débitos de IRRF
na própria PER/DCOMP, inclusive, ter implementado a retenção do imposto, incidente
sobre os rendimentos pagos aos cooperados, cuja natureza é de antecipação.
E, nessa hipótese, qual seja, da comprovada retenção do imposto, o PN COSIT no 01, de
2002, deixa claro que a fonte pagadora continua a responsável pelo pagamento do
tributo retido e não recolhido, enquadrando-se no crime de apropriação indébita, na
condição de depositária infiel, independentemente do encerramento da data fixada para
a entrega da declaração anual de ajuste da pessoa física beneficiária dos rendimentos
(contribuinte). Confira-se:
“PN COSIT no 01, de 2002:
Ementa:
(...)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
(...)
Dúvidas têm sido suscitadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca da
responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao
imposto de renda na fonte. Com vistas a solucionar a questão, no presente parecer
serão abordados os seguintes pontos: a caracterização da responsabilidade da fonte
pagadora à luz da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional
(CTN); o tratamento tributário nos casos de imposto de renda retido exclusivamente
na fonte e de imposto retido na fonte por antecipação do devido na declaração da
pessoa física ou, no caso de pessoa jurídica, do devido no encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual; quais as multas aplicáveis à fonte pagadora, na hipótese de não retenção do
imposto, e ao contribuinte pelo não oferecimento do rendimento à tributação; a
responsabilidade tributária no caso de não retenção por força de decisão judicial; e
imposto retido e não recolhido.
(...)
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para
a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa
física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o
Fl. 11026
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
(...)
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto
retido.
(...).” (destaques acrescidos)
Nesse contexto, não há de se cogitar da exclusão da responsabilidade da recorrente
sobre o crédito tributário em questão.
Continuando, em sua defesa, a contribuinte requer o reconhecimento de todo o IRRF
que lhe foi retido, apresentando, em comprovação, cópia das faturas emitidas,
acompanhadas de cópia do Livro Diário Auxiliar do Contas a Receber, demonstrando os
valores líquidos do imposto questionado. Além disso, a interessada alega a existência de
indicação indevida do código de arrecadação 1708 para as retenções informadas nos
documentos que pretende vincular ao direito creditório aqui discutido.
No que versa sobre o IRRF, por expressa disposição legal, o meio probatório
adequado para comprovar a retenção do imposto incidente sobre rendimentos pagos
ou creditados é aquele previsto no art. 943, § 2o, do RIR/99, ou seja, o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados. [...]
[...]
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 RIR/ 99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art. 733 do
RIR/99).
[...]
A apresentação de cópias de notas fiscais não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se
necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro
em DIRF dos valores retidos.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação, para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
Fl. 11027
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

[...]
As faturas se prestam como prova complementar, quando exigível no reconhecimento
do direito creditório em questão, ou seja, quando além da comprovação da retenção do
imposto, em si mesma, a qual deve ser feita mediante a apresentação dos
correspondentes Informes de Rendimentos Pagos (art. 943, § 2o, do RIR/99), for
necessário demonstrar que tal retenção se deu nos termos da legislação pertinente,
permitindo o direito à compensação aludida no dispositivo legal invocado, específica
para as cooperativas de trabalho, quando relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados.
E o correto preenchimento da fatura é condição necessária para permitir a identificação
da ocorrência da hipótese de incidência do IRRF pela alíquota de 1,5%, estabelecida
às cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, quando
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição, sujeitas à retenção do imposto sob o código 3280.
A compensação requerida encontra fundamento legal no art. 45 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995 [...]
Conforme o Ato Declaratório Normativo COSIT no 1, de 11/02/1993, esclareceu-se que
a alíquota prevista no dispositivo em questão “incidirá apenas sobre as importâncias
relativas aos servidores” (item 1.2), devendo as Cooperativas de Trabalho discriminar,
em suas faturas, as importâncias relativas aos serviços pessoais, prestados à pessoa
jurídica por seus associados, das importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas (item 1.1).
Como antes dito, a hipótese de incidência do IRRF em questão está sujeita à retenção do
imposto sob o código 3280.
Os documentos comprobatórios juntados na defesa envolvem o imposto retido não
apenas sob o código de arrecadação 3280, mas também sob o código 1708, sob a
justificativa da existência de indicação indevida deste último código de arrecadação
(1708) nas retenções vinculadas ao direito creditório aqui discutido.
Compulsando-se as faturas apresentadas (fls. 8940/9801), as quais foram anexadas no
sentido de confirmar a retenção do imposto feita sob ambos os códigos de arrecadação
(3280 e 1708), nelas não se verifica a descrição de serviços pessoais prestados pelos
associados, mas a descrição de serviços que não se coadunam com a hipótese de
incidência do imposto passível de compensação, tais como: “mensalidade”; “inscrição”;
“fator moderador”; “cobrança de via de carteira”; “custos operacionais”; “taxa
administrativa”; etc.
Nesse sentido, explica-se.
A interessada, Cooperativa de Trabalho Médico, é qualificada como Operadora de
Plano de Assistência à Saúde, nos termos do inciso II do art. 1o da Lei no 9.656, de
1998, com a redação dada pelo art. 1o da MP no 2.17744, de 2001, que define como
Operadora de Plano de Assistência à Saúde a pessoa jurídica constituída sob a
modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão,
que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I daquele artigo, ou seja,
Plano Privado de Assistência à Saúde.
Destaque-se, por oportuno, que o contrato de “Plano Privado de Assistência à Saúde” é
um contrato específico, com características que lhe são próprias, regulamentado por lei,
e, no caso dos contratos na modalidade de pré-pagamento, estes estipulam valores fixos.
Fl. 11028
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Veja-se a definição consignada no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de
1998:
“Art.1o (...)
Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura
de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a
finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de
acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos,
integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a
assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às
expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao
prestador, por conta e ordem do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória no
2.17744, de 2001)” (negrejou-se)
Quanto à formação do preço a ser pago às Operadoras, a Resolução Normativa RN n°
100, de 3 de junho de 2005, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dispõe, em seu
anexo II, item 11:
“11. FORMAÇÃO DO PREÇO São as formas de se estabelecer os valores a serem
pagos pela cobertura assistencial contratada:
1 pré–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por
pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas; 2 pós–
estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico-hospitalar.
O pós estabelecido poderá ser utilizado nas seguintes opções:
I – rateio – quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das
despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da
utilização da cobertura; II – custo operacional – quando a operadora repassa à pessoa
jurídica contratante o valor total das despesas assistenciais.
3 misto:
permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.”
(grifou-se)
Desse modo, nem todo contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde implica
pagamento direto pelos serviços prestados. Como visto, o preço do contrato pode
ser pré-determinado, em que a contratada paga certo valor independentemente do
efetivo uso do serviço. Paga-se a prestação mensal pré-estabelecida mesmo que nenhum
beneficiário do contrato receba atendimento médico no período ou, ainda, que o custo
efetivo dos serviços de medicina executados em determinado mês seja maior do que a
mensalidade devida.
Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados
pelos médicos, pois não há vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades
executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária é efetuado antes da utilização
das coberturas contratadas.
Deve-se, pois, concluir que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operadoras de
Planos de Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade
de pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo
Fl. 11029
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

contratante, independentemente da efetiva utilização dos serviços pelo segurado,
da natureza dos serviços prestados, do número de procedimentos realizados, etc., não se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de
medicina ou correlatos, não estando sujeitas, portanto, as primeiras, à retenção na
fonte do imposto de renda, prevista no art. 647 do RIR/99.
Por outro lado, deve-se deduzir que, embora não haja a incidência na fonte do imposto
de renda sobre os rendimentos referentes a planos de saúde oferecidos pela requerente
(cooperativa de trabalho), decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na
modalidade de pré-pagamento, as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoa
jurídica de direito privado, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados
pelos associados da cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à
incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos
termos do supracitado art. 652 do RIR/99, tal como exposto na Solução de Consulta
DISIT/SRRF/8a RF no 481, de 19 de dezembro de 2008 [...]
[...]
Observe-se que, se houver participação do beneficiário no pagamento de cada
procedimento, conforme classificação do art. 3o da Resolução CONSU no 8, de 1998
(coparticipação é a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou
seguro privado
de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do
procedimento), o valor recebido das empresas que contratam o plano de saúde é apurado
pelo somatório da parcela fixa (predeterminada) e da variável (coparticipação) de
acordo com o grau de utilização dos serviços médicos e laboratoriais pelo beneficiário.
Nesse caso, para fins tributários, os valores cobrados das empresas contratantes da
requerente relativos às parcelas de coparticipação integram o preço dos serviços
prestados e devem ser contabilizados como receita.
É preciso atentar, ainda, para a existência de outra disposição legal, que prescreve a
retenção na fonte do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
pagamentos efetuados por entidades da administração pública federal pelo fornecimento
de bens ou prestação de serviços [...]
[...]
Como visto da legislação transcrita, restou evidenciado que os pagamentos efetuados às
cooperativas de trabalho médico, Administradoras de Plano de Saúde, decorrentes de
contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, que estipulem o pagamento
mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva utilização dos
serviços pelo segurado, não sofrem a retenção prevista no art. 647 do RIR/99.
Também, restou evidenciado que, à parte o recebimento pelas Administradoras de Plano
de Saúde de valores mensais fixos, decorrentes de contratos pactuados na modalidade
de pré pagamento, havendo a prestação de serviços pessoais pelo cooperado, sobre tal
parcela incide a retenção tratada no art. 652 do RIR/99, sendo necessária a sua
discriminação na fatura segregada dos demais custos/despesas; além da emissão de
fatura
separada para consignar serviços prestados por terceiros não cooperados, contratados ou
conveniados, para fins de atendimento ao dispositivo legal citado, sob pena de ser
cabível o entendimento de que a retenção se deu sobre o valor total da fatura, a título de
demais serviços.
Fl. 11030
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Isso se explica, porque a compensação de que trata o art. 652, § 1o, do RIR/99 exige que
o débito (cód. 0588) e o crédito (cód. 3280) confrontados sejam relacionados ao mesmo
profissional cooperado, individualmente identificado pelos serviços pessoais prestados,
somente sendo admitida a utilização de eventual crédito excedente, mediante restituição
e/ou compensação com débitos relativos a tributos administrados pela RFB, quando
comprovada a impossibilidade da compensação citada ao longo do ano calendário da
retenção (art. 652, § 2o, do RIR/99).
[...]
A cooperativa de trabalho médico deverá, pois, discriminar, em suas faturas, as
importâncias relativas às mensalidades dos planos de saúde, daquelas relativas aos
serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados, bem como das
importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas, a fim de identificar
corretamente a hipótese de incidência e a base de cálculo do imposto aqui envolvido
(cód. 3280).
Nesse contexto, incabível se cogitar da eventual aplicação de regra de cálculo
proporcional sobre os valores faturados às Administradoras de Plano de Saúde para fins
de se determinar qual a parcela atribuída aos serviços pessoais pelo cooperado, inclusive
em relação às mensalidades.
De se concluir que, no presente caso, os documentos apresentados indicando retenções
de imposto, quer sob código de arrecadação 1708, quer sob o código de arrecadação
3280, não permitem a correta identificação da ocorrência da hipótese de incidência do
IRRF de que trata o art. 652 do RIR/99, dado que as faturas constantes dos autos não
discriminam serviços pessoais prestados pelos associados.
Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, não restou demonstrada à saciedade a
certeza e liquidez do direito creditório indicado na declaração de compensação
analisada, razão pela qual nada há de se reformar no Despacho Decisório recorrido.
[grifos constam do original]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega
basicamente as mesmas razões da impugnação com a ressalva de que foi apresentado um tópico
preliminar denominado “II.1 – Da possibilidade de se Argumentar Fatos Novos (Apresentação
de Novos Documentos)”.
No aludido tópico, o contribuinte adverte que o acórdão recorrido teria inovado
em relação ao que constara do despacho decisório, tendo em vista que para além da não
confirmação do crédito pleiteado, ressalvou expressamente que as retenções pleiteadas também
não poderia ser reconhecidas porque todas as faturas apresentadas referir-se-iam a contratos
celebrados na modalidade de pré-pagamento, situação em que, no equivocado entendimento
fiscal, não haveria correspondência entre o valor pago pelos tomadores e o serviço pessoal
prestado pelo cooperado (fls. 9850 do e-processo).
Fl. 11031
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Em vista disso, o contribuinte junta a este Recurso Voluntário, novos documentos,
dentre eles planilhas com a identificação dos contratos e faturas em custo operacional, em pré-
pagamento que contenham coparticipação, quantificando, ainda, os valores das referidas
coparticipações individualizadas por contratante e competência do crédito objeto da declaração
de compensação, com o objetivo precípuo de rebater a nova alegação do Fisco e demonstrar,
subsidiariamente, que as retenções advém, sim de contratos com pagamento variável, não só de
pré-pagamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
O cerne da presente discussão nos parece que já se encontra muito bem
delimitado. Como visto pelo breve relato dos autos, trata-se de declarações de compensação nas
quais o contribuinte pretende a utilização de um suposto crédito decorrente de retenções na fonte
(código de receita 3280 e 1780) no montante total de R$ 365.549,61, ano calendário de 2006.
Ainda em 04/11/2010 o contribuinte foi intimado do Termo de Intimação Seort no
740/2010 (fls. 262/264 do e-processo) para que fosse feita a comprovação dos créditos de
imposto de renda retidos nas prestações de serviços da cooperativa sob o código 3280.
Por meio do despacho decisório Seort no 169/2011 (fls. 532/537 do e-processo), a
Receita Federal confirmou a existência de um crédito tão somente no montante de R$
122.561,87.
Segundo consta dos fundamentos do aludido ato administrativo, a norma jurídica
restringe a compensação ao imposto incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados a
suas disposição (código 3280), não se referindo ao imposto incidente sobre a remuneração de
serviços prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas (código 1708) (fls. 533 do e-
processo).
Fl. 11032
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Ainda segundo consta do referido despacho (fls. 533 do e-processo):
Em verdade, o tratamento a ser dado aos valores retidos sob o código de receita 1708,
pelo contribuinte, seria a apuração por meio da DIPJ do ano-calendário em questão,
oferecendo as receitas correspondentes à tributação e apurando, ao final, se houver,
saldo credor do IRPJ, para futuras compensações (ou restituição), nos moldes do art. 74
da Lei 9.430, de 1996
Destaque-se que o valor do crédito confirmado se deu em razão de o contribuinte
ter apresentado comprovantes com o código de retenção 3280, veja-se (fls. 534 do e-processo):
Desta forma, na presente análise foram considerados os comprovantes apresentados às
fls. 312/442 (enrí face da intimação Seort n° 740/2010, fls. 261/262), mesmo que após a
prorrogação solicitada,'conforme petição de fls. 264/265.
Complementarmente aos comprovantes fornecidos, também foram efetuadas pesquisas
internas nos sistemas desta RFB, nas DIRF ativas, procurando localizar as , fontes
pagadores indicadas pelo sujeito passivo em siias Dcomp, indicando-o como
beneficiário, no ano de 2006, . assim verificados os códigos de retenções^ valores
nessas indicados e "batimentos" com a relação de faturas entregue, as fls. 443/486.
O despacho decisório, todavia, não teria levado em consideração as notas fiscais e
as faturas apresentadas pelo contribuinte sob a alegação de que a aludida documentação seria
apenas complementar às verificações efetuadas, não servindo, por si mesma, como meio
probante a favor do contribuinte, dos créditos utilizados por esse (fls. 534 do e-processo).
Ao cabo, concluiu a autoridade fiscal (fls. 53/534 do e-processo):
Assim, apenas os valores de IRRFonte retidos, sob código 3280, coaduna-se com a
compensação prevista na legislação, com os valores de IRRFonte, sob código 0588, no
mesmo ano-calendário, nos termos do art. 45 da Lei 8.541, de 1992,"com a redação
dada pelo art. 64 da Lei 8.981. de 1995, não comportando alargamento a outros códigos
de retenção.
[...]
Efetuadas as análises dos aspectos acima, ao final das conferências, foram glosados os
valores de IRRFonte relativos aos códigos de retenção que não o 3280 (como 1708 e
outros), assim como os valores que não foram confirmados através dos comprovantes de
rendimentos e pesquisas internas.
Essas observações relacionadas com a fase fiscalizatória e constantes do despacho
decisório são importantes porque foram todas analisadas e referendadas pelo acórdão recorrido,
ora em debate.
Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho do acórdão da DRJ/CPS (fls. 9823 do
e-processo):
Fl. 11033
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

[...] a contribuinte requer o reconhecimento de todo o IRRF que lhe foi retido,
apresentando, em comprovação, cópia das faturas emitidas, acompanhadas de cópia do
Livro Diário Auxiliar do Contas a Receber, demonstrando os valores líquidos do
imposto questionado. Além disso, a interessada alega a existência de indicação indevida
do código de arrecadação 1708 para as retenções informadas nos documentos que
pretende vincular ao direito creditório aqui discutido
Como se nota, trata-se o caso de uma discussão basicamente fática voltada à
existência de um suposto crédito, cuja origem passa precisamente pela confirmação das
retenções informadas em declaração de compensação.
Já no início de seu voto o relator da DRJ/CPS comete o mesmo equívoco da
Unidade de Origem ao asseverar que a apresentação de cópias de notas fiscais não se mostra
suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes
pagadoras, fazendo-se necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos,
com o fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro
em DIRF dos valores retidos (fls. 9824 do e-processo).
E o acórdão vai além ao pretender frisar que documentos da própria emissão da
contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da
transação, para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais (fls. 9824 do
e-processo).
Ainda a respeito da questão, o julgador de piso afirma que as faturas se prestam
como prova complementar, quando exigível no reconhecimento do direito creditório em questão,
ou seja, quando além da comprovação da retenção do imposto, em si mesma, a qual deve ser
feita mediante a apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos (art. 943, §
2o, do RIR/99), for necessário demonstrar que tal retenção se deu nos termos da legislação
pertinente, permitindo o direito à compensação aludida no dispositivo legal invocado, específica
para as cooperativas de trabalho, quando relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados (fls. 9824 do e-processo). A corroborar com sua pretensão, cita um precedente do
CARF do ano de 2004 e outro de 2007.
Nada obstante o aduzido, é imperioso destacar que essa posição da DRJ/CPS
reflete um posicionamento jurídico há muito superado no âmbito deste Conselho Administrativo,
o que, aliás, foi objeto da Súmula CARF no 143, veja-se:
Fl. 11034
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, não poderíamos pactuar com a pretensão da DRJ/CPS. Sucede que,
curiosamente, o mesmo acórdão recorrido que tece todas essas considerações, passa logo em
seguida a analisar a documentação apresentada pelo contribuinte, muito embora tenha advertido
inicialmente que ela teria mera função complementar.
Sobre as faturas apresentas, afirma que o seu preenchimento é condição necessária
para permitir a identificação da ocorrência da hipótese de incidência do IRRF pela alíquota de
1,5%, estabelecida às cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
quando relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados
à disposição, sujeitas à retenção do imposto sob o código 3280.
Isto porque somente se sujeita à alíquota de retenção de um e meio por cento as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição, não
englobando, portanto, quaisquer outros custos e despesas, razão pela qual torna-se
imprescindível a discriminação em fatura dos serviços efetivamente prestados e das importâncias
pagas.
O contribuinte confirma em defesa que alguns documentos anexados aos autos
fazem referência ao imposto retido sob o código de arrecadação 1708, o que todavia tratar-se-ia
de um mero equívoco em função da indicação indevida deste código.
De início, é importante consignar que o voto do presente relator era no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte, todavia, após a sustentação oral
realizada por patrona em tribuna, fui convencido pelos demais conselheiros que uma diligência
seria mais adequada ao presente caso.
Isto porque o contribuinte, de fato, apresentou uma série de documentos os quais
supostamente comprovariam retenções sob o código 3280 e que demonstrariam o valor líquido
efetivamente recebido pela cooperativa, em pagamento vinculado às faturas de prestações de
serviço pelos serviços efetivamente prestados por seus profissionais.
Fl. 11035
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

De fato, o contribuinte apresentou uma série de documentos em seu recurso voluntário, todos com o objetivo único e
exclusivo de refutar o que fora alegado pela DRJ, os quais não foram oportunamente analisados pela Unidade de
Origem, motivo pelo qual se mostra aconselhável uma diligência com esse fim. Aliás, nesse mesmo sentido, observe
as considerações do conselheiro Jose Dornelas, em declaração de voto proferida no acórdão no 1301-006.318:
Assim, ultrapassando-se a questão da prejudicial levantada, é necessário a conversão do
julgamento em diligência, a fim de se aferir a existência e a natureza das retenções.
A respeito da natureza, ainda que se considere tais retenções indevidas (crédito), como
sugere o i. Relator, ainda assim se faz necessária a diligência.
É que considerando-as indevidas, as retenções passarão a ter a mesma natureza de
pagamento indevido, e ai, divergindo do voto do Relator também nesse ponto, não há
necessidade de serem vinculadas aos ditames do artigo 652 do RIR/99, de forma a
restringir a sua utilização para o momento de pagamento aos associados ou para o
ajuste.
Da mesma forma como ocorre, por exemplo, nas estimativas consideradas indevidas, o
indébito, para fins de restituição ou compensação, é caracterizado na data do
recolhimento considerado indevido, não necessitando que se aguarde o ajuste para fazê-
lo (Sumula CARF 84: “É possível a caracterização do o indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa”).
Por outro lado, a respeito da discussão sobre a legitimidade da Recorrente para pleitear
o crédito aqui em discussão, pelo fato da Cooperativa não ser uma beneficiária de
pagamento que tenha sofrido uma retenção, e, por isso, não teria ela qualquer direito
sobre o valor recolhido pelos tomadores a título de retenção, considero a mesma parte
legítima sim para o pleito.
De acordo com o artigo 166 do CTN, a Cooperativa detém a legitimidade para pleitear a
restituição, e consequentemente utilizar tal valor em compensação, pois assumiu o
referido encargo financeiro, registrando, em conta de ativo, em tese, o valor do tributo
indevidamente retido.
Desta forma, penso estar claro, frente a esta disposição do CTN, que uma retenção
indevida promovida pela fonte pagadora relativamente a recolhimentos indevidos de
tributos cujo encargo financeiro é transferido a outrem, como é o caso de retenções
reputadas indevidas de tributos pela fonte pagadora, pode ser objeto de indébito
pleiteado pela Cooperativa, ora Recorrente.
Digo mais, considerando que tais retenções se deram a título de tributos que foram
repassados à Secretaria da Receita Federal, e que elas de fato existiram, há um débito
que foi liquidado perante o Fisco Federal e também há um direito à sua dedução, pelo
beneficiário do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da União
Federal.
O contribuinte informa que teria apresentado em recurso voluntário a seguinte
documentação (fls. 9850 do e-processo):
À vista disso, a Recorrente junta a este Recurso Voluntário, novos documentos, dentre
eles planilhas com a identificação dos contratos e faturas em custo operacional, em pré-
pagamento que contenham coparticipação, quantificando, ainda, os valores das referidas
coparticipações individualizadas por contratante e competência do crédito objeto da
declaração de compensação, com o objetivo precípuo de rebater a nova alegação do
Fisco e demonstrar, subsidiariamente, que as retenções advém, sim de contratos com
pagamento variável, não só de pré-pagamento.
Fl. 11036
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.145 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000365/2010-55

Nesse sentido, tendo em vista a apresentação da aludida documentação, é
imprescindível que a Unidade de Origem possa certificar-se da natureza de tais retenções,
esclarecendo se decorrem do serviço de intermediação, ou da atividade de cooperativa,
justificando o entendimento, além de cotejar o valor fiscal/fatura/duplicata com os valores
efetivamente auferidos.
Em face de tais alegações, entendo que os autos devem retornar em diligência
para que a Unidade de Origem possa investigar a documentação anexada aos autos. Caso
necessário, poderá a Unidade de Origem intimar o contribuinte a colaborar com a diligência.
Ao cabo da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
contribuinte deverá ser intimado no prazo de trinta dias para se manifestar sobre ele, caso
entenda necessário.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 11037
DF CARF MF
Original